Tribunal: STJ
Processo: 0493988-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060747 - BA(2025/0493988-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO INTERNO. EMENDA
CORPUS
REGIMENTAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. REEXAME DAS RAZÕES DE
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão recorrida considerou que o defensor do agravante foi
devidamente intimado do indeferimento da gratuidade de justiça por
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, com disponibilização em
e publicação em
conforme certidão acostada aos
24/2/2025
25/2/2025,
autos.
2. A Emenda Regimental n.
vigente à época da publicação da
1/2025,
decisão, alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia e estabeleceu o prazo de 5 dias para interposição de agravo interno
em matéria penal, sendo inelutável a conclusão acerca da intempestividade
do recurso interposto pelo agravante com base nos fatos comprovados nos
autos.
3. O acolhimento da pretensão do agravante exigiria dilação probatória para
desconstituir as razões de fato estabelecidas no julgamento do Tribunal de
origem, providência inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54991843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54fff4ff-138c-4060-b1f7-c98872230f62

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54991843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54fff4ff-138c-4060-b1f7-c98872230f62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060747 - BA (2025/0493988-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO INTERNO. EMENDA
CORPUS
REGIMENTAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. REEXAME DAS RAZÕES DE
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão recorrida considerou que o defensor do agravante foi
devidamente intimado do indeferimento da gratuidade de justiça por
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, com disponibilização em 24/2/2025
e publicação em
conforme certidão acostada aos autos.
25/2/2025,
2. A Emenda Regimental n. 1/2025, vigente à época da publicação da
decisão, alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia e estabeleceu o prazo de 5 dias para interposição de agravo interno em
matéria penal, sendo inelutável a conclusão acerca da intempestividade do
recurso interposto pelo agravante com base nos fatos comprovados nos autos.
3. O acolhimento da pretensão do agravante exigiria dilação probatória para
desconstituir as razões de fato estabelecidas no julgamento do Tribunal de
origem, providência inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por William Jorge Monteiro
contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente o
Marques
habeas corpus
(fls. 46/48).
Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão agravada seria
fundamentada em premissa fática incorreta, na medida em que a decisão objeto do
agravo interno não teria sido publicada no dia
mas um dia antes, quando
25/2/2025,
Documento eletrônico VDA53736164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:42
Código de Controle do Documento: f7bb158d-979f-434e-bc16-90719489d4fe

ainda estava em vigor a norma anterior à Emenda Regimental n. 1/2025, que modificou o
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Argumenta, portanto, que
o agravo interno teria sido interposto no prazo previsto de acordo com a norma
regimental então vigente, de modo que seria ilegal o não conhecimento do recurso em
razão de sua suposta intempestividade.
Ao final, pede reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário,
requer a submissão do recurso ao colegiado, para que este lhe dê provimento, a fim de
que seja reconhecida a tempestividade do agravo interno, considerando que a publicação
da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ocorreu no dia 24/2/2025.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
revisão da decisão recorrida, pelos motivos que passo a expor.
Nos termos da decisão da Desembargadora relatora da apelação criminal no
Tribunal de origem, o Defensor constituído pelo Recorrente foi intimado do indeferimento
da gratuidade da Justiça através do DJE, com disponibilização em
(segunda-
24/2/2025
feira), considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, no caso,
(fl. 34 – grifo nosso).
(terça-feira), conforme Certidão acostada no ID 78401866
25/2/2025
No entanto, na data da publicação da decisão objeto do agravo interno, já
havia entrado em vigor a atual redação do
do Regimento Interno do Tribunal de
art. 319
Justiça do Estado da Bahia, conferida pela Emenda Regimental n. 1/2025, que
estabelece o prazo de 5 dias para interposição de agravo interno em matéria penal, de
modo que é inelutável a conclusão acerca da intempestividade do recurso interposto pelo
agravante.
Nesses termos, o acolhimento da pretensão do impetrante exigiria dilação
probatória para a completa desconstituição das razões de fato estabelecidas no
julgamento no Tribunal de origem, providência que é sabidamente inadmissível no rito
especial do
.
habeas corpus
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:42
Código de Controle do Documento: f7bb158d-979f-434e-bc16-90719489d4fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.747 / BA
Número Registro: 2025/0493988-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
81100500720218050001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES
ADVOGADO : MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54949519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:11
Código de Controle do Documento: 55fcbd13-6d94-4ce3-8aed-8073e8d5df50

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:11
Código de Controle do Documento: 55fcbd13-6d94-4ce3-8aed-8073e8d5df50